Tribunal: CARF
Processo: 10880.941559/2012-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
PROVA DOCUMENTAL. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PRODUÇÃO. MOMENTO PROCESSUAL.
Nos termos do art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/72 (c/c art. 74, § 11 da Lei no 9.430/96), que regula o processo administrativo fiscal, a prova documental será apresentada na impugnação ou manifestação de inconformidade, precluindo o direito de o recorrente fazê-lo em outra oportunidade processual, ressalvadas as hipóteses de demonstração impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. ÔNUS PROBATÓRIO. REQUERENTE.
A teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil vigente (reprodução do art. 333, I do CPC/73), utilizado subsidiariamente no processo administrativo fiscal, é do autor do feito a prova dos fatos constitutivos do direito alegado, como sói ocorrer nas hipóteses de processos administrativos que albergam pedido de restituição de valores pagos indevidamente ou ressarcimento de direitos creditórios, onde o ônus probatório do cumprimento dos requisitos é do contribuinte, titular do direito reivindicado.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
COFINS NÃO CUMULATIVA. INSUMOS. ALCANCE DO CONCEITO.
Em conformidade com o Resp no 1.221.170/PR, exarado pelo STJ, são insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003, todos os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de serviços para a obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente, podendo ser empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, e cuja subtração implica a impossibilidade de realização do processo produtivo ou da prestação do serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da pessoa jurídica.
Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo (considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de determinado bem ou serviço, dentro do processo produtivo, para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela pessoa jurídica) com a atividade desenvolvida pela empresa, para que se possa aferir se o dispêndio realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não cumulatividade da Contribuição ao PIS/Pasep e da COFINS.
NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÕES DE INSUMOS. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Consoante o art. 32 da Lei no 12.058/09, as saídas de produtos classificados nas posições NCM que menciona, quando efetuada a aquisição por pessoa ocorrem com suspensão do pagamento das contribuições não cumulativas, jurídica que industrialize produtos das posições 01.02, 02.01 e 02.02, sendo vedada a apropriação de créditos nessas hipóteses, a teor do art. 34, § 1o do mesmo diploma, pouco importando que os estabelecimentos adquirentes operem exclusivamente com a revenda, uma vez que o dispositivo se refere à pessoa jurídica e não ao estabelecimento.
INSUMOS. COMBUSTÍVEIS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de lenha/bagaço para emprego como combustíveis, na condição de insumo, quando efetuadas de pessoas físicas
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. APURAÇÃO. PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL.
Prevê o art. 8o, § 3o, I da Lei no 10.925/04 que os produtos de origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4 da NCM garantem crédito presumido no percentual de 60% (sessenta por cento) sobre as aquisições de insumos, sinalizando o parágrafo dez do mesmo dispositivo, incluído pelo art. 33 da Lei no 12.865/13, que a expressão produtos de origem animal refere-se às mercadorias produzidas pela pessoa jurídica beneficiária e não aos insumos por ela adquiridos.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. APURAÇÃO. AQUISIÇÕES DE BOVINOS PARA ABATE. VINCULAÇÃO Á EXPORTAÇÃO NECESSÁRIA.
Pela leitura dos arts. 33 e 37 da Lei no 12.058/09, as aquisições de bovinos para o abate e produção de carne e derivados somente garantem crédito presumido da agroindústria quando vinculadas à produção de mercadorias destinadas à exportação, não havendo como reconhecer o creditamento para as operações atreladas ao mercado interno.
DEVOLUÇÕES DE VENDAS REALIZADAS COM SUSPENSÃO DAS CONTRIBUIÇÕES. DIREITO A CRÉDITO. DESCABIMENTO.
As devoluções de vendas realizadas com suspensão das contribuições não cumulativas, por imperativo de ordem lógico-jurídica, não possibilitam a apropriação de créditos.
FRETES. AQUISIÇÕES DE INSUMOS. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os fretes referentes às aquisições de insumos, pagos a pessoas jurídicas domiciliadas no país, compõem o custo de aquisição dos insumos aplicados na produção, nessa condição, garantem o creditamento na apuração das contribuições não cumulativas.
FRETES. TRANSFERÊNCIAS DE INSUMOS E PRODUTOS EM ELABORAÇÃO. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os fretes relativos às transferências de insumos, entre as unidades fabris da pessoa jurídica, caracteriza-se como serviços aplicados na produção de bens destinados à venda, com direito de crédito no art. 3o, II da Lei no 10.833/03.
FRETES. TRANSFERÊNCIAS DE PRODUTOS ACABADOS. DIREITO DE CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os fretes sobre transferências de produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica ou centros de distribuição, compõem o custo da operação de venda, garantindo o creditamento.
PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RELACIONADOS AO PROCESSO PRODUTIVO. GLOSA COMO INSUMOS. QUOTAS DE DEPRECIAÇÃO. REALOCAÇÃO.
Uma vez que a autoridade fiscal tenha promovido a reclassificação de peças de reposição averbadas como insumos aplicados à produção, por se enquadrarem, pelas suas características, como bens passíveis de registro no ativo imobilizado, deve realocar ditos valores para a rubrica máquinas e equipamentos aplicados na produção, com crédito pelas respectivas quotas de depreciação, nos termos do art. 3o, VI, § 1o, III da Lei no 10.833/03.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NO RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas. Para incidência de SELIC deve haver mora da Fazenda Pública, configurada somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco, nos termos do art. 24 da Lei n. 11.457/2007. Aplicação do o art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.941559/2012-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.259 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
MFB MARFRIG FRIGORÍFICOS BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
PROVA
DOCUMENTAL.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
PRODUÇÃO. MOMENTO PROCESSUAL.
Nos termos do art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/72 (c/c art. 74, § 11 da Lei no
9.430/96), que regula o processo administrativo fiscal, a prova documental será
apresentada na impugnação ou manifestação de inconformidade, precluindo o
direito de o recorrente fazê-lo em outra oportunidade processual, ressalvadas as
hipóteses de demonstração impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou direito superveniente ou se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
RESSARCIMENTO
DE
CRÉDITOS.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
REQUERENTE.
A teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil vigente (reprodução do art.
333, I do CPC/73), utilizado subsidiariamente no processo administrativo
fiscal, é do autor do feito a prova dos fatos constitutivos do direito alegado,
como sói ocorrer nas hipóteses de processos administrativos que albergam
pedido de restituição de valores pagos indevidamente ou ressarcimento de
direitos creditórios, onde o ônus probatório do cumprimento dos requisitos é do
contribuinte, titular do direito reivindicado.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
COFINS NÃO CUMULATIVA. INSUMOS. ALCANCE DO CONCEITO.
Em conformidade com o Resp no 1.221.170/PR, exarado pelo STJ, são
insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002 e da Lei no
10.833/2003, todos os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á
prestação de serviços para a obtenção da receita objeto da atividade econômica
do seu adquirente, podendo ser empregados direta ou indiretamente no
processo produtivo, e cuja subtração implica a impossibilidade de realização do
processo produtivo ou da prestação do serviço, comprometendo a qualidade da
própria atividade da pessoa jurídica.
Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo
(considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de
determinado bem ou serviço, dentro do processo produtivo, para o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.941559/2012-29
Fl. 2445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.259 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941559/2012-29

desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela pessoa jurídica)
com a atividade desenvolvida pela empresa, para que se possa aferir se o
dispêndio realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não
cumulatividade da Contribuição ao PIS/Pasep e da COFINS.
NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÕES DE INSUMOS. SUSPENSÃO
DA COBRANÇA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Consoante o art. 32 da Lei no 12.058/09, as saídas de produtos classificados nas
posições NCM que menciona, quando efetuada a aquisição por pessoa ocorrem
com suspensão do pagamento das contribuições não cumulativas, jurídica que
industrialize produtos das posições 01.02, 02.01 e 02.02, sendo vedada a
apropriação de créditos nessas hipóteses, a teor do art. 34, § 1o do mesmo
diploma, pouco importando que os estabelecimentos adquirentes operem
exclusivamente com a revenda, uma vez que o dispositivo se refere à pessoa
jurídica e não ao estabelecimento.
INSUMOS. COMBUSTÍVEIS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de lenha/bagaço para emprego como combustíveis, na condição
de insumo, quando efetuadas de pessoas físicas
CRÉDITO
PRESUMIDO
DA
AGROINDÚSTRIA.
APURAÇÃO.
PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL.
Prevê o art. 8o, § 3o, I da Lei no 10.925/04 que os produtos de origem animal
classificados nos Capítulos 2 a 4 da NCM garantem crédito presumido no
percentual de 60% (sessenta por cento) sobre as aquisições de insumos,
sinalizando o parágrafo dez do mesmo dispositivo, incluído pelo art. 33 da Lei
no 12.865/13, que a expressão “produtos de origem animal” refere-se às
mercadorias produzidas pela pessoa jurídica beneficiária e não aos insumos por
ela adquiridos.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DA
AGROINDÚSTRIA.
APURAÇÃO.
AQUISIÇÕES
DE
BOVINOS
PARA
ABATE.
VINCULAÇÃO
Á
EXPORTAÇÃO NECESSÁRIA.
Pela leitura dos arts. 33 e 37 da Lei no 12.058/09, as aquisições de bovinos para
o abate e produção de carne e derivados somente garantem crédito presumido
da agroindústria quando vinculadas à produção de mercadorias destinadas à
exportação, não havendo como reconhecer o creditamento para as operações
atreladas ao mercado interno.
DEVOLUÇÕES DE VENDAS REALIZADAS COM SUSPENSÃO DAS
CONTRIBUIÇÕES. DIREITO A CRÉDITO. DESCABIMENTO.
As devoluções de vendas realizadas com suspensão das contribuições não
cumulativas, por imperativo de ordem lógico-jurídica, não possibilitam a
apropriação de créditos.
FRETES.
AQUISIÇÕES
DE
INSUMOS.
CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
Os fretes referentes às aquisições de insumos, pagos a pessoas jurídicas
domiciliadas no país, compõem o custo de aquisição dos insumos aplicados na
Fl. 2446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.259 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941559/2012-29

produção, nessa condição, garantem o creditamento na apuração das
contribuições não cumulativas.
FRETES. TRANSFERÊNCIAS DE INSUMOS E PRODUTOS EM
ELABORAÇÃO. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os fretes relativos às transferências de insumos, entre as unidades fabris da
pessoa jurídica, caracteriza-se como serviços aplicados na produção de bens
destinados à venda, com direito de crédito no art. 3o, II da Lei no 10.833/03.
FRETES. TRANSFERÊNCIAS DE PRODUTOS ACABADOS. DIREITO DE
CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os fretes sobre transferências de produtos acabados entre estabelecimentos da
pessoa jurídica ou centros de distribuição, compõem o custo da operação de
venda, garantindo o creditamento.
PEÇAS
DE
REPOSIÇÃO
DE
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS
RELACIONADOS AO PROCESSO PRODUTIVO. GLOSA COMO
INSUMOS. QUOTAS DE DEPRECIAÇÃO. REALOCAÇÃO.
Uma vez que a autoridade fiscal tenha promovido a reclassificação de peças de
reposição averbadas como insumos aplicados à produção, por se enquadrarem,
pelas suas características, como bens passíveis de registro no ativo imobilizado,
deve realocar ditos valores para a rubrica máquinas e equipamentos aplicados
na produção, com crédito pelas respectivas quotas de depreciação, nos termos
do art. 3o, VI, § 1o, III da Lei no 10.833/03.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NO RESSARCIMENTO DE
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito
dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de
crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre,
permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas. Para incidência de
SELIC deve haver mora da Fazenda Pública, configurada somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco,
nos termos do art. 24 da Lei n. 11.457/2007. Aplicação do o art. 62, § 2o, do
Regimento Interno do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o direito á inclusão das aquisições com o
CFOP 1125 na apuração dos créditos, como serviços (insumos) aplicados á produção, acaso
ainda não consideradas; II) admitir o cálculo do crédito presumido das aquisições de ovinos pelo
percentual de 60% (sessenta pro cento); III) reverter a glosa referente ás peças de reposição dos
equipamentos utilizados na produção; IV) admitir o creditamento relativo aos fretes sobre
aquisições de insumos, sobre transferências de insumos e de produtos acabados entre os
estabelecimentos fabris da pessoa jurídica; V) para reconhecer o direito á tomada de crédito,
como quota de depreciação, pelas aquisições de peças de reposição de máquinas e equipamentos
empregados no processo produtivo e VI) admitir o cálculo do crédito presumido sobre as
Fl. 2447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.259 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941559/2012-29

aquisições de lenha e bagaço, utilizados como combustível para aquecimento de caldeiras. Votou
pelas conclusões o Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior no item IV. E, por maioria de
votos, dar parcial provimento ao recurso voluntário para aplicar a SELIC sobre os créditos
parcialmente reconhecidos, com termo a quo após 360 dias para análise dos pedidos de
compensação. Divergiu o Conselheiro José Adão Vitorino de Morais.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido
Brandão Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa (Suplente Convocada) e Ari Vendramini.
Relatório
1.

Trata o presente processo de análise do PER – Pedido de Ressarcimento Eletrônico
no 42538.31710.311011.1.1.11-9917, que trata de pedido de ressarcimento de créditos de COFINS
NÃO CUMULATIVA – MERCADO INTERNO, referente ao 1o trimestre de 2011.

2.

Verifica-se, pelo despacho de fls. 936 dos autos digitais, que foi formalizado o
processo administrativo no 12585.000001/2013-32 (vinculado ao processo no 10880.941550/29012-
18), com a finalidade de anexar documentos utilizados para subsidiar a análise dos e-processos
listados com seus respectivos PER :

No E-PROCESSO
TIPO DE CRÉDITO PERÍODO
PER No
10880.941550/2012-18 COFINS MI
1oT 2010
00130.29842.311011.1.1.11-0241
10880.941552/2012-15 COFINS MI
2oT 2010
28790.73274.311011.1.1.11-3544
10880.941554/2012-04 COFINS MI
3oT 2010
25898.10520.311011.1.1.11-0381
10880.941556/2012-95 COFINS MI
4oT 2010
29163.66435.311011.1.1.11-1786
10880.941549/2012-93 PIS MI
1oT 2010
36100.82773.311011.1.1.10-6031
10880.941551/2012-62 PIS MI
2oT 2010
11902.22739.311011.1.1.10-5089
10880.941553/2012-51 PIS MI
3oT 2010
34128.62094.311011.1.1.10-4186
10880.941555/2012-41 PIS MI
4oT 2010
21685.26599.311011.1.1.10-2508
10880.941542/2012-71 COFINS ME
1oT 2010
32963.00412.311011.1.5.09-6613
10880.941544/2012-61 COFINS ME
2oT 2010
25413.85546.311011.1.5.09-6613
10880.941546/2012-50 COFINS ME
3oT 2010
05930.22819.311011.1.5.09-3915
10880.941548/2012-49 COFINS ME
4oT 2010
01385.63014.311011.1.5.09-3216
10880.941541/2012-27 PIS ME
1oT 2010
09299.81907.311011.1.5.08-7010
10880.941543/2012-16 PIS ME
2oT 2010
00619.74575.311011.1.5.08-0469
10880.941545/2012-13 PIS ME
3oT 2010
08987.93514.311011.1.5.08-4469
Fl. 2448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.259 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941559/2012-29

10880.941547/2012-02 PIS ME
4oT 2010
38654.24821.311011.1.5.08-7011
10880.941559/2012-29 COFINS MI
1oT 2011
42538.31710.311011.1.1.11-9917
10880.941561/2012-06 COFINS MI
2oT 2011
38591.60797.311011.1.1.11-5383
10880.941557/2012-30 PIS MI
1oT 2011
30710.59922.311011.1.1.10-3558
10880.941562/2012-42 PIS MI
2oT 2011
20262.36163.311011.1.1.10-9098
10880.941560/2012-53 COFINS ME
1oT 2011
05958.87659.311011.1.1.09-9289
10880.941563/2012-97 COFINS ME
2oT 2011
25074.45813.311011.1.1.09-3316
10880.941558/2012-84 PIS ME
1oT 2011
26077.36199.311011.1.1.08-6004
10880.941564/2012-31 PIS ME
2oT 2011
19798.67067.311011.1.11.08-0758

3.

Ás fls. 1887 / 1992, encontram-se planilhas de cálculo dos créditos presumidos das
atividades agroindustriais ressarcíveis e não-ressarcíveis, referentes aos meses de JANEIRO/2010 a
JUNHO/2011, onde temos as informações referentes a DACON apresentada pela requerente e a
DACON refeito pela Fiscalização.

4.

Foi juntada aos autos a Informação Fiscal de fls. 1993/ 2030, que traz as
seguintes informações :

INFORMAÇÃO FISCAL

1. A presente Informação Fiscal tem por objeto a análise dos pedidos eletrônicos de ressarcimento (PER) de PIS e de
Cofins não cumulativos mercado interno e exportação compreendido entre o 1o trimestre de 2010 e 2o trimestre de 2011.
Os PER analisados estão discriminados na tabela abaixo ( REPRODUZ A TABELA ANTERIOR)

2. Em 02/05/2012 demos início á diligência fiscal determinada pelo Mandado de procedimento Fiscal de Diligência
(MPF-D) no 08.1.80.00.2012-00048-8 e intimamos o contribuinte a apresentar os seguintes documentos (fls. 472 a 476).
(...)

1- DO DIREITO AO CRÉDITO

27. As regras que cuidam da não cumulatividade do PIS e da Cofins foram instituídas pelas Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003. Os artigos 1o e 2o tratam, respectivamente, da base de cálculo e das alíquotas aplicáveis.

28. O artigo 3o das citadas Leis trata do desconto de créditos :
(...)

29. Não obstante, a Lei no 10.637/2002 em seu art. 5o, § 1o e a Lei no 10.833/203 em seu art. 6o, § 1o, também
permitiram que fossem apurados créditos relativos á aquisição de mercadorias, produtos e insumos utilizados para o
auferimento da receita de exportação, sob as mesmas regras, condições e limites aplicáveis aos créditos vinculados ás
receitas auferidas no mercado interno, podendo aproveitá-los da seguinte forma:
(...)

31. Além disso, o artigo 17 da lei no 11.033/2004, garantiu a manutenção do crédito vinculado ás receitas de vendas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência da contribuição:
(...)

32. Tendo em vista o supracitado art. 17 da lei no 11.033, o art. 16 da lei no 11.116, de 18 de maio de 2005, disciplinou a
forma de aproveitamento dos créditos, inclusive retroagindo seus efeitos a 09 de agosto de 2004.

33. Diante do exposto, conclui-se que as únicas hipóteses legais de utilização do saldo credor da contribuição para o
PIS/PASEP e da Cofins na compensação com débitos relativos a outros tributos e contribuições administrados pela RFB
ou no ressarcimento desses créditos relacionam-se ás seguintes situações :
Fl. 2449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.259 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941559/2012-29

33.1. Créditos vinculados a receitas decorrentes de operações de exportação de mercadorias para o exterior, nos termos
do art. 6o, §§ 1o e 2o, da Lei no 10.833/2003, desde que não seja uma operação realizada como comercial exportadora
33.2. Saldo credor acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário nos termos do art. 16, inciso II, da lei no
11.116, de 18 de maio de 2005, em razão do disposto no art. 17 da lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, que
assegura a manutenção de créditos vinculados a operações de vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero
ou não-incidência da Contribuição para a Cofins e o PIS/PASEP.

34. No caso, consoante Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais (DACON) do período analisado (fls. 02
a 469), o interessado possui receitas tributadas e não tributadas no mercado interno e receitas da exportação de
mercadorias.

35. Com relação aos créditos, conforme se observa nos DACON apresentados, no período em tela, o contribuinte
apurou créditos com a seguintes origens:
35.1. Compra de bens para revenda
35.2. Compra de bens utilizados como insumos
35.3. Serviços utilizados como insumos
35.4. Despesas de energia elétrica
35.5. Despesas de aluguéis de prédios locados de pessoa jurídicas
35.6. Despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoa jurídicas
35.7. Despesa de armazenagem e fretes na operação de venda
35.8. Despesas de contraprestações de arrendamento mercantil
35.9. Crédito sobre bens do ativo imobilizado com base nos encargos de depreciação
35.10. Devoluções de vendas sujeitas ás contribuições
35.11. Crédito presumido calculado sobre os insumos de origem animal

36. Dentre esses créditos, selecionamos os mais relevantes para uma análise mais pormenorizada, conforme segue :
(...)

5.

Em seguida, descreve a análise dos créditos nos seguintes tópicos :

2 – Da análise do crédito – serviços utilizados como insumos, bens utilizados como insumos, créditos presumidos das
atividades agroindustriais, bens para revenda, aluguel de máquinas e equipamentos, aluguel de imóveis, arrendamento
mercantil, energia elétrica, devoluções de vendas, despesas de armazenagem e fretes na operação de venda, crédito com
base no valor da depreciação dos bens do ativo imobilizado, rateio;

3 – Da apuração do crédito :

130. Com base nos ajustes acima relatados, refizemos o cálculo do crédito da contribuição para o Pis e a Cofins no
regime não-cumulativo (fls. 1887 a 1992), do período em tela, e constatamos que o interessado tem os seguintes saldos
de crédito a serem ressarcidos :

6.

Com base nesta Informação Fiscal, foi emitido, para os presentes autos, o
Despacho Decisório Eletrônico no Rastreamento 119028706 (fls. 2031 / 2097) destes autos
digitais), deferindo parcialmente o pedido de ressarcimento, sendo que, do valor pleiteado, de
Fl. 2450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.259 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941559/2012-29

créditos de COFINS não cumulativa – mercado interno, referente ao 1o trimestre de 2011, de
R$ 29.901.872,05, foi deferido o valor de R$ 53.124,18.

7.

Contra este Despacho Decisório Eletrônico a requerente apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls. 2034/ 2097), acompanhada dos documentos de fls. 2098/2226.

8.

A DRJ/PORTO ALEGRE apreciou as razões de defesa, no Acórdão no 10-061.183,
do qual adoto e reproduzo o relatório :

O contribuinte em epígrafe foi alvo de fiscalização que teve seu início com o Termo de Início de Procedimento Fiscal
(MPF-D no 08.1.80.00-2012-00048-8) das fls. 472 a 476 1. Os períodos de apuração compreendidos nesse MPF-D eram
do 1o trimestre de 2010 ao 2o trimestre de 2011. O objetivo do procedimento era analisar pedidos de ressarcimento de
créditos formalizados pelo contribuinte, sendo que esses autos se referem à Cofins não-cumulativa, Mercado Interno, do
1o trimestre de 2011.

O crédito alegado como passível de ressarcimento é de R$ 29.901.872,05, de acordo com o PER/DCOMP no
42538.31710.311011.1.1.11-9917 das fls. 2.227 a 2.232. De ressaltar que o sistema alertou a possibilidade da existência
de operações não especificadas na Escrituração Fiscal Digital (SPED), o que já resultaria no indeferimento do pedido.

Durante a fiscalização foi solicitado ao contribuinte documentação fiscal e contábil, além de esclarecimentos, a seguir
destacados: registros contábeis; arquivo de fornecedores/clientes; notas fiscais de saída e de entrada; plano de contas;
registro de saídas não sujeitas ao ICMS; saídas de documentos fiscais emitidos por ECF; planilha com relação de notas
fiscais de compras de bens para revenda que compuseram o DACON; planilha com relação de notas fiscais de aquisição
de insumos que compuseram o DACON; planilha discriminando as despesas de energia elétrica, de aluguéis de
máquinas e de equipamentos, de despesas de armazenagem e frete; de arrendamento mercantil e de bens do ativo
imobilizado; relação de compras que compuseram a base de cálculo do crédito presumido; relação das notas fiscais de
devoluções de venda; listagem de todos os insumos utilizados na industrialização; discriminação das receitas que
estavam sujeitas à alíquota zero do PIS e da Cofins; ações judiciais e processos de consulta envolvendo essas
contribuições; contrato social e alterações; entre outros.

Encontram-se juntados a esses autos: DACONs (fls. 2 a 469); planilha com os serviços utilizados como insumos (fls.
1687 a 1.695); planilha com os créditos presumidos (fls.1.696 a 1.700); planilha com bens para revenda (fls. 1.701 a
1.704); relação de aquisições com fornecedores (fls. 1.705 a 1.721); planilha com locações (fls. 1.722 a 1.724); relação
de clientes com notas fiscais (fls. 1.725 a 1.741); demonstrativos de comparação entre os dados do DACON declarados
pelo contribuinte e os refeitos pela fiscalização (fls. 1.887 a 1.992); entre outros.

Foram fornecidos ao contribuinte demonstrativos gerados em planilhas excel, gravados em um CD e autenticados pelo
sistema SVA, entregues em 05/03/2013, conforme fls. 1.675 a 1.676 dos autos (as mesmas informações que constariam
no processo no 12585.000001/2013-32).

A Informação Fiscal das fls. 1.993 a 2.030 fez um resumo de todo o procedimento fiscalizatório, onde identifica uma
série de inconsistências no crédito total requerido o que levaria a algumas glosas devido aos seguintes motivos:

a) cálculo indevido de crédito integral para aquisições de mercadorias classificadas nas NCM 01.02 e 01.04, de acordo
com o estabelecido nas Leis no 10.925/04 e 12.058/09;
b) créditos de mercadorias vendidas com suspensão das contribuições;
c) compras de lenha/bagaço em operações que não sofreram incidência das contribuições;
d) alegados créditos tendo pessoas físicas incorretamente informadas como se fossem pessoas jurídicas;
e) créditos de aquisições de peças em valores superiores a R$ 326,61;
f) cálculo em duplicidade de créditos (integral e presumido) para as compras de NCM 01.02 e 01.04;
g) rubricas que não se tratavam de aluguel de máquinas e de equipamentos;
h) aluguéis de imóveis de pessoas físicas e de contratos não apresentados;
i) créditos de contratos de arrendamento mercantil em que eram outras pessoas jurídicas arrendatárias;
j) créditos de devoluções de vendas de operações que não tiveram tributação;
l) créditos de despesas de armazenagem e de frete que não se tratavam de operações de vendas;
m) créditos de depreciação de itens que não eram utilizados na produção de bens;
Fl. 2451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.259 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941559/2012-29

n) créditos de despesas ou custos sem previsão legal para creditamento ou sem a apresentação dos respectivos
comprovantes; entre outros.

Com base nas inconsistências apuradas e nas análises realizadas na documentação do contribuinte foi constatada a
existência de um direito creditório parcial daquele requerido no montante de R$ 53.124,18.

Dessa forma, o Despacho Decisório da fl. 2.031 confirmou esse valor de crédito.
A ciência do Despacho Decisório se deu em 04/02/2017 (fls. 2.234 e 2.235).

A manifestação de inconformidade foi apresentada em 10/02/2017 (data do termo de solicitação de juntada da fl. 2.032),
às fls. 2.034 a 2.097, onde em síntese o contribuinte faz as seguintes alegações:

- QUE como serviços utilizados como insumos teria incluído as operações classificadas no CFOP 1125 com a rubrica
“bens utilizados como insumos”. No entanto, a fiscalização descaracterizou isso afirmando que tais operações deveriam
ser consideradas como serviços utilizados como insumos, não tendo, porém, acrescentado esses créditos quando de sua
análise específica desse item. Por fim, protesta pela posterior juntada de notas fiscais e planilhas comprobatórias.

- QUE relativamente às glosas de bens utilizados como insumos, as aquisições das mercadorias classificadas nas
NCM 01.02 e 01.04 foram excluídas pela fiscalização, pois os créditos deveriam ser calculados de acordo com as Leis
no 10.925/04 e 12.058/09. Outras glosas corresponderam a códigos de NCMs de mercadorias vendidas com suspensões
das contribuições de PIS e de Cofins. A fiscalização destacou que essas mercadorias poderiam no máximo gerar direito
a crédito presumido, sendo que em algumas operações nem isso.

- QUE ainda sobre bens utilizados como insumos diz que todas as suas compras geraram direito ao crédito
presumido, conforme o art. 34, da Lei no 12.058/09, visto que a redação do inciso II, do art. 32 dessa mesma lei vigente
na época lhe proporcionava tal direito. Diz que para as mercadorias adquiridas com os NCMs em questão eram de
produtos apenas para revendas, não sendo realizado nenhum tipo de industrialização, e, dessa forma não havendo
vedação legal para aproveitamento de crédito presumido em 40% das alíquotas previstas na legislação.

- QUE sobre as compras glosadas de lenha e bagaço utilizadas como combustível para aquecimento das caldeiras
por não sofrerem incidência das contribuições, tal glosa seria arbitrária, ilegal e inadmissível. Cita decisões
administrativas. Afirma que o combustível consumido nas máquinas industriais e caldeiras, deveriam gerar crédito.

- QUE a respeito das aquisições de peças de reposição e de equipamentos glosadas por terem valor superior a R$
326,61 nos termos do art. 301, do Decreto no 3.000/09, e que de acordo com a fiscalização só poderiam ser creditadas
com base nas respectivas depreciações, diz não ter sido considerado o aproveitamento dessa forma.

- QUE sobre a glosa de diversas outras operações com base nas colunas descrição detalhada, família e item, defende
que o termo insumo representa elementos diretos e indiretos necessários à produção. Nesse ponto passa a tecer
comentários do conceito de insumos para aproveitamento de créditos.

- QUE a natureza jurídica desses créditos de PIS e de Cofins não guarda correlação com o ICMS e o IPI,
mencionando o chamado método indireto subtrativo, defendendo, em síntese, que devem ser consideradas todas as suas
despesas necessárias à produção do resultado econômico. Comenta sobre a interpretação do conceito de insumo e
produção, sob o aspecto da acepção e terminologia desses termos, posicionando insumos como cada um dos elementos,
diretos e indiretos, necessários à elaboração de produtos e realização de serviços. Aponta que, ao contrário do
entendimento fiscal, todos os produtos que adquiriu dão direito ao creditamento. Protesta pela juntada posterior de
dossiê para comprovar a utilização direta de suas aquisições no processo produtivo.

- QUE do crédito presumido da agroindústria a fiscalização disse que as compras de bovinos e ovinos tinham sido
utilizadas para apurar créditos de bens utilizados como insumos e ao mesmo tempo crédito presumido, ou seja, em
duplicidade (apareciam nas duas listas de créditos), o que gerou glosa. Na sequência reproduz as constatações feitas
pelo Auditor-Fiscal no relatório de análise dos créditos.

- QUE sobre a aquisição de carne ovina – NCM 0104 – deveria ser aplicada sobre a base de cálculo apurada dos
créditos o percentual de 60% das alíquotas originais das contribuições (a fiscalização teria aplicado o percentual de 35
%). Diz que as aquisições de carne ovina são utilizadas para a fabricação de mercadorias de origem animal, destinadas à
preparação de carnes para a alimentação humana e animal. Portanto, o produto final comercializado seria de origem
Fl. 2452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.259 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941559/2012-29

animal correspondendo a alíquota de 60 %. Em seguida, discorre sobre a motivação do legislador na concessão de
créditos presumidos. Defende que o percentual deveria ser determinado de acordo com as saídas e não com fulcro nas
entradas.

- QUE no tocante as aquisições de carne ovina - NCM 0204 - a fiscalização apurou que foram adquiridas com
suspensão das contribuições, aplicando-se a alíquota de 60 % para as compras efetuadas de pessoas jurídicas que
exerçam a atividade agropecuária e cooperativa de produção agropecuária. As aquisições foram feitas junto à empresa
Marfrig Alimentos S/A, afirmando que esse não exerce atividade de agropecuária, mas sim de agroindústria, não se
enquadrando nas disposições dos arts. 8o e 9o da Lei no 10.925/09. Ou seja, a empresa defende ter direito ao crédito
integral e não ao percentual definido para o crédito presumido. Aponta, ainda, que tais operações não estariam assim
amparadas pela suspensão da exigibilidade das contribuições. Diz ter agido com total boa-fé quando se creditou desses
valores na sua integralidade.

- QUE a respeito do crédito presumido decorrente da compra de bois para abate – NCM 01.02 – a fiscalização
constatou que o crédito deveria ser calculado mediante a aplicação do percentual correspondente a 50% das alíquotas
das contribuições, tendo também sido verificadas quais receitas tributadas e não tributadas no mercado interno (a
legislação somente permitiria créditos de aquisições de bois quando os produtos decorrentes forem destinados à
exportação). Argumenta, no entanto, que as vendas no mercado interno gerariam direito a crédito presumido no
percentual de 60% das alíquotas das contribuições, entendendo que o NCM em questão seria diverso dos relacionados
no art. 37, da Lei no 12.058/09. Diz que pouco importa se o insumo adquirido para o processo produtivo é animal ou
vegetal. Protesta aqui também pela juntada posterior de documentos para demonstrar suas alegações.

- QUE dos bens para revenda o Agente Fiscal fez uma comparação entre o código fiscal CFOP e descrição da NCM
com a base de cálculo informada no DACON. Dessa comparação foram encontradas diferenças. Questiona dizendo que
os valores apresentados no DACON estariam corretos e que a fiscalização teria desconsiderado suas planilhas sob a
alegação de que não teriam sido juntadas ao processo.

- QUE relativamente ao aluguel de máquinas e de equipamentos, ocorreram glosas de operações, tendo em vista a
empresa ter se creditado de aluguéis de pessoas físicas (CPF) como se fossem jurídicas (CNPJ), entre outros. A
legislação somente permitiria o crédito de aluguéis de pessoas jurídicas. Foram também glosadas operações que não se
tratavam de aluguéis de máquinas. O contribuinte discordou das glosas, protestando pela posterior juntada de
documentos comprobatórios.

- QUE sobre os aluguéis de imóveis ocorreram glosas de contratos de locação feitos com pessoas físicas, outros
contratos que já haviam sido rescindidos, e alguns contratos que não tiveram a apresentação dos documentos
comprobatórios e que não se tratavam de aluguel, mas sim de condomínio. Não concorda o contribuinte com as glosas.
Cita divergência ocorrida no mês de julho/2010. Diz ter juntado planilha dos aluguéis no dia 30/10/2014.

- QUE a respeito de arrendamento mercantil a fiscalização, com base na documentação apresentada, identificou
contratos de arrendamento com 4 empresas. A fiscalização afirmou que o contrato com a empresa Bravo Beef S/A a
arrendatária seria a MFG Agropecuária. Nos contratos com a Frigorífico Mercosul, Frigorífico 4 Rios e com a
Frigorífico Boivi Ltda. a arrendatária seria a Marfrig Alimentos S/A, ou seja, o manifestante aqui não seria arrendatário
em nenhum dos contratos. O contribuinte argumenta que esses imóveis lhes foram sublocados.

- QUE a respeito das devoluções de vendas, a fiscalização afirmou que parte das receitas advinham de operações com
suspensão das contribuições, e com base nas notas fiscais entregues, considerou as devoluções apenas aquelas em que
não se encontravam no regime de suspensão. Discorda o contribuinte dizendo que tais devoluções seriam de vendas
sujeitas à tributação, pois teriam sido incluídas outras mercadorias com classificação NCM diferentes daquelas sujeitas
à suspensão.

- QUE relativamente às despesas de armazenagem e de frete a fiscalização alertou que só gerariam crédito quando
vinculadas às operações de venda, tendo essas sido mantidas com direito creditório.
Já outros tipos de fretes foram glosados a saber:
a) fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos – ataca dizendo que se trata de etapa
essência a sua atividade econômica, e que tais transferências tem o propósito de aproximar as mercadorias dos
consumidores finais;
b) fretes de transferência de matéria-prima entre estabelecimentos – contesta no sentido de entender que tais
despesas integrariam o conceito de insumo utilizado na produção de bens destinados à venda;
Fl. 2453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.259 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941559/2012-29

c) fretes nas aquisições compras de mercadorias – entende que no caso de fretes sobre compras, tais valores fazem
parte do custo de aquisição da mercadoria, devendo serem aceitos os créditos correspondentes.
Em relação a esse último item protesta pela apresentação posterior dos documentos que comprovem o seu direito
creditório.

- QUE no tocante aos créditos com base no valor da depreciação dos bens do ativo imobilizado o Auditor-Fiscal
glosou valores dos bens não adquiridos para utilização na produção de itens destinados à venda, pois nem todos bens
registrados são necessários para o desenvolvimento da atividade. É dito pelo contribuinte que haviam bens que
pertenciam a Marfrig Alimentos S/A e que foram entregues ao manifestante por meio de contrato de dação em
pagamento. O contribuinte não apresentou memorial de cálculo a fiscalização demonstrando quais créditos seriam da
produção ou que teriam sido dados em dação, e quais teriam sido considerados no DACON. Não foram considerados
passíveis de crédito aquisições de peças de reposição com valor superior a R$ 326,61, pois tais aquisições deveriam ser
consideradas como ativo permanente somente podendo ser creditada a depreciação incorrida no mês. O contribuinte
protesta pela posterior juntada de memorial de cálculo contendo essas informações, as quais não haviam sido
apresentadas quando da fiscalização.

POR FIM, requer que seja recebida e processada sua manifestação de inconformidade, acatando-se os argumentos
consignados, dando provimento para:
a) suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN;
b) reformar parcialmente o Despacho Decisório a fim de que seja reconhecido integralmente o direito creditório
postulado.

Protesta também pela juntada de documentos a fim de corroborar todas as argumentações expostas.

É o relatório.

9.

A DRJ/PORTO ALEGRE ementou desta forma o Acórdão :

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011

DESPESAS FORA DO CONCEITO DE INSUMOS.
Existe vedação legal para o creditamento de despesas que não podem ser caracterizadas
como insumos dentro da sistemática de apuração de créditos pela nãocumulatividade.

BASE DE CÁLCULO. RECEITA.
A base de cálculo do PIS e da Cofins determinada constitucionalmente é a receita obtida
pela pessoa jurídica, e não o lucro.

CERTEZA E LIQUIDEZ.
A mera alegação da existência de crédito, desacompanhada de elementos de prova - certeza
e liquidez, não é suficiente para reformar a decisão da glosa de créditos.

PROTESTO PELA JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
A prova documental deve ser apresentada junto da peça de contestação, precluindo o direito
de fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade
de sua apresentação oportuna por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito
superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

REGIME NÃO-CUMULATIVO. DESPESAS COM FRETES. CONDIÇÕES DE
CREDITAMENTO.
Observada a legislação de regência, a regra geral é que em se tratando de despesas com
serviços de frete, somente dará direito à apuração de crédito o frete contratado relacionado
a operações de venda, onde ocorra a entrega de bens/mercadorias vendidas diretamente aos
clientes adquirentes, desde que o ônus tenha sido suportado pela pessoa jurídica vendedora.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 2454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.259 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941559/2012-29

10.

Irresignado, a então impugnante, apresentou recurso voluntário, onde, repisando os
argumentos trazidos em sede de manifestação de inconformidade, em síntese, alega:

- em preliminar, sob o título Da verdade Material no Processo Administrativo Fiscal Federal –da possibilidade de
juntada de documentos a qualquer tempo, requer posterior juntada dos documentos que comprovam que os
procedimentos realizados estão amplamente corretos, devendo ser reconhecido em sua integralidade os créditos
pleiteados.

- no mérito, alega ;

- recente decisão do STJ (REsp 1.221.170) assentou que as instruções normativas da Receita Federal (INs 247/2002 e
404/2004) extrapolam a legislação do PIS e da Cofins e, em razão disso, as restrições nelas previstas são ilegais. Assim,
infere-se que podem ser considerados como insumos tudo aquilo que for essencial ou relevante para o desempenho das
atividades econômicas do contribuinte, não devendo prevalecer o entendimento de que apenas os gastos com matéria-
prima ou produtos usados no processo industrial geram direito aos créditos das contribuições.

- em 03 (três) tópicos (natureza jurídica dos créditos de PIS/COFINS; interpretação do conceito de “insumos” e
“produção” á luz da atividade econômica do contribuinte; insumo acepção e terminologia) discorre sobre o novo
conceito de insumos;

i) Serviços utilizados como insumos – A mencionada realocação das aquisições com CFOP 1.125 para a rubrica
“serviços utilizados como insumos” não ocorreu e que todos os serviços se referiam a insumos, protestando pela
juntada posterior de planilhas e notas fiscais. Cita Acórdão CARF no 3401-004400.

ii) Bens utilizados como insumos – Todas as aquisições de mercadorias das NCM 0201.20.10, 0201.20.20,
0201.20.90, 0201.30, 0202.20.90, 0202.30, 0206.10, 0206.21, 0206.29.10, 0206.29.90, 0506.90, 1502.00.19 e
1502.10.11 garantem direito ao crédito presumido, nos termos do art. 34 da Lei no 12.058/2009; que a redação do
dispositivo, à época dos fatos, permitia o cálculo do crédito presumido; que os seus estabelecimentos apenas revendiam
tais produtos, sem qualquer industrialização, de maneira que não havia vedação para apropriação do crédito pelo
percentual de 40%; que a lenha/bagaço é utilizado como combustível, devendo ser incluída no cálculo do crédito; que as
aquisições de peças de reposição não foram aceitas como insumos e tampouco calculadas como quota de depreciação,
contrariando o próprio raciocínio da fiscalização; quanto aos demais itens glosados neste grupo, após discorrer sobre o
conceito de “insumos”, concluiu que sua acepção equivale a custo de produção e despesas necessárias, nos termos dos
arts. 289 e 290 do RIR/99 (Decreto no 3.000/99), abrangendo todos os custos, diretos e indiretos, necessários à produção
e realização de serviços, protestando pela juntada posterior de dossiê, com a função de cada item no processo
produtivo.

iii) Crédito presumido da agroindústria – As aquisições de ovinos garantem crédito presumido no percentual de 60%,
por força do art. 8o, § 3o da Lei no 10.925/04; as aquisições de produtos das NCM 0204.22, 0204.23 0204.42 e 0204.43
– carne ovina – foram realizadas da empresa Marfrig Alimentos S/A, que exerce atividade agroindustrial e não
agropecuária, razão porque não foram realizadas com suspensão e garantem o crédito integral das contribuições,
finalizando com protesto pela posterior juntadas das notas fiscais de aquisições.

iv) Crédito presumido de bois para abate (NCM 01.02) – Tem direito ao crédito presumido no percentual de 60%
pelas aquisições de bovinos para comercialização da produção no mercado interno, por força do art. 37 da Lei no
12.058/2009 (não se lhe aplicando o disposto no art. 33, § 1o) c/c art. 8o, § 3o da Lei no 10.925/2004.

v) Bens para revenda – Todos os valores indicados nos DACONs estão corretos,
na planilha de entradas apresentada. (apesar da referência, nada foi juntado).

vi) Aluguel de máquinas e equipamentos – Todos os valores constantes dos DACONs estão corretos, protestando
pela posterior juntada dos documentos comprobatórios.

vii) Aluguel de imóveis – Todos os valores informados nos DACONs estão corretos, as glosas relativas às empresas VS
Empreendimentos e Participações Ltda. e VD do Carmo Imobiliária ME são improcedentes, porque os valores foram
pagos a pessoas jurídicas; que há uma inconsistência no valor utilizado pela fiscalização no mês de julho/2010 e requer
Fl. 2455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-010.259 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941559/2012-29

a juntada Processo no 10880.941561/2012-06 de memorial descritivo das operações que compuseram a apuração desta
rubrica (não foi juntado).

viii) Arrendamento mercantil – Os imóveis das empresas Frigorífico Mercosul, Boivi e 4 Rios foram sublocados ao
requerente, conforme contratos anexados (não juntados), uma vez que a Marfrig Alimentos S/A cedeu todos os direitos
e obrigações oriundos desses contratos. Protesta pela juntada posterior de prova.

ix) Devolução de vendas – As glosas não devem prosperar porque todas as devoluções se referem a vendas
originalmente tributadas, informando que será encaminhada planilha com todas as devoluções sujeitas às
contribuições.

x) Despesas de armazenagem e frete – Os fretes entre estabelecimentos se referem à transferência de produtos
acabados, matérias-primas ou produtos em elaboração, defendendo que os fretes da primeira espécie garantem, também,
direito ao crédito; que as transferências de produtos acabados entre os centros de distribuição são etapas intermediárias
das operações de venda e devem ser admitidos os respectivos fretes, citando decisões administrativas e soluções de
consulta. Os fretes nas aquisições de insumos qualificam-se como custo de aquisição e devem ser considerados como
insumos.

xi) Crédito pela depreciação dos bens do ativo imobilizado – As peças de reposição glosadas como insumos
utilizados na produção devem ser admitidas no cálculo desse grupo. Protesta pela juntada posterior de contrato de dação
em pagamento e planilha com os bens sujeitos à depreciação.

Ao final, requer :

Face ao exposto, requer seja recebido e processado o presente Recurso Voluntário, acatando-se os argumentos
consignados e, consequentemente, DANDO PROVIMENTO para:
(i) suspender a exigibilidade do crédito tributário, consoante disposição do artigo 151, inciso III, do Código Tributário
Nacional;
(ii) reformar o v. acórdão recorrido, a fim de que seja reconhecido o direito creditório postulado e, efetuando-se, por
conseguinte o ressarcimento dos créditos remanescentes em da empresa, ora Recorrente.
Por fim, protesta-se pela intimação do signatário da presente, para realização da sustentação oral das razões deste
Recurso Voluntário, conforme previsto no artigo 58, inciso II, do Regimento Interno do CARF.

12.

Foi emitida Resolução por esta Turma para que os processos administrativos de no
10880.941558/2012-84, 10880.941562/2012-42, 10880.941563/2012-97 e 10880.941564/2012-31,
referentes a pedidos de ressarcimento de créditos da Contribuição ao PIS/PASEP e COFINS não
cumulativas, referentes aos 1o e 2o trimestres de 2011 fossem distribuídos a este Relator em função
da conexão.

13.

Ás fls. 2380/2396 apresenta documento com o título “ Laudo de Avaliação do
Patrimônio Líquido Contábil apurado por meio de livros contábeis”, emitido em 31/08/2016.

14.

Ás fls. 2424/2438 apresenta documento com o título “ Memoriais”.

15.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
Fl. 2456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-010.259 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941559/2012-29

16.

O recurso é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade, portanto
dele conheço.
PRELIMINAR
POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS A QUALQUER TEMPO
17.

Defende a recorrente a tese de que a juntada de documentos, no processo
administrativo fiscal, em razão do Princípio da Verdade Material, pode ser feita a qualquer tempo.
18.

Deve-se atentar de que tratam os autos de pedido de ressarcimento de créditos, o que
transfere o ônus da prova do seu direito ao requerente/autor, nos ditames do artigo 373 do Código
de Processo Civil.
19.

Portanto, é de concluir-se que, ao fazer o pedido, o autor possui toda a
documentação comprobatória do seu direito, a contrário senso, seria afirmar que o pedido não
fundamento, pois que não estaria lastreado por documentação alguma.
20.

Assim, para chegar aos números finais constantes do pedido, o autor deve possuir
todos os documentos que foram usados para tal conclusão.
21.

De forma excepcional, o § 4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/1972 (que
regulamenta o processo administrativo fiscal), admite a apresentação da prova em prazo fixado (30
dias) da ciência do lançamento, na oportunidade da apresentação da impugnação/manifestação de
inconformidade, ressalvando algumas hipóteses (demonstração de impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou direito superveniente ou se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos) de apresentação intempestiva.
22.

Por fim, há que se esclarecer que a aceitação de provas, muito após o prazo legal
fixado, é de discricionaridade do julgador que, para formar sua convicção, pode admitir tais
documentos.
23.

Portanto, não assiste razão á recorrente pois, nos termos do citado § 4o do artigo 16
do Decreto no 70.235/1972 , que regula o processo administrativo fiscal e, ainda, no § 11 do artigo
74 da Lei no 9.430/1996, a prova documental será apresentada na impugnação/manifestação de
inconformidade, precluindo o direito do autor em outra oportunidade processual, ressalvadas aas
hipóteses citadas.
24.

Desta forma, rejeito a preliminar suscitada
MÉRITO
O CONCEITO DE INSUMOS NA SISTEMÁTICA DA NÃO CUMULATIVIDADE PARA A
CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP E A COFINS

25.

Há que se esclarecer que, diante da nova conceituação de insumo adotada por este
CARF, deve-se, preliminarmente, definir este novo conceito, que desconsidera os conceitos trazidos
pelas Instruções Normativas SRF no 247/2002 e 404/2003, por já ultrapassados.

Fl. 2457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-010.259 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941559/2012-29

26.

A Secretaria da Receita Federal expediu as Instruções Normativas de no 247/2002
404/2003, onde informa o conceito de insumos passíveis de creditamento pela Contribuição ao
PIS/Pasep, sendo que a definição de insumos adotada pelo ato normativo foi considerada
excessivamente restritiva, pois aproximou-se do conceito de insumo utilizado pela sistemática da
não cumulatividade do IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados, estabelecido no artigo 226 do
Decreto no 7.212/2010 – Regulamento do IPI , pois definia que o creditamento seria possível apenas
quando o insumo for efetivamente incorporado ao processo produtivo de fabricação e
comercialização de bens ou prestação de serviços, sofrendo desgaste pelo contato com o produto a
ser atingido ou com o próprio processo produtivo, ou seja, para que o bem seja considerado insumo
ele deve ser matéria-prima, produto intermediário, material de embalagem ou qualquer outro bem
que sofra alterações tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas.

27.

Consideravam-se, também, os insumos indiretos, que são aqueles não envolvidos
diretamente no processo de produção e, embora frequentemente também sofram alterações durante
o processo produtivo, jamais se agregam ao produto final, como é o caso dos combustíveis.

28.

Mais tarde, evoluiu-se no estudo do conceito de insumo, adotando-se a definição de
que se deveria adotar o parâmetro estabelecido pela legislação do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica, que tem como premissa os artigos 290 e 299 do Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do
Imposto de Renda, onde se poderia inserir como insumo todo e qualquer custo da pessoa jurídica
com o consumo de bens e serviços integrantes do processo de fabricação ou da prestação de
serviços como um todo. A doutrina e a jurisprudência concluíram que tal procedimento alargaria
demais o conceito de insumo, equiparando-o ao conceito contábil de custos e despesas operacionais
que envolve todos os custos e despesas que contribuem para atividade da empresa, e não apenas a
sua produção, o que provocaria uma distorção na legislação instituidora da sistemática.

29.

Em contrapartida, a sistemática da não cumulatividade da Contribuição ao PIS/Pasep
criou créditos, por intermédio de legislação ordinária, que tem alíquotas variáveis, assumindo
diversos critérios, que, ao final se relacionam com a receita auferida e não com o processo
produtivo em si, o que trouxe a discussão de que os créditos estariam vinculados ao processo de
obtenção da receita, seja ela de produção, comercialização ou prestação de serviços, trazendo uma
nova característica desta sistemática, a sua atipicidade, pois os créditos ou valor dos tributos sobre
os quais se calculariam os créditos, não estariam destacados nas Notas Fiscais de aquisição de
insumos, o que dificultaria a sua determinação.

30.

Pondo um fim á controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça assumiu a mesma
posição, refletida no voto do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no julgamento do Recurso
Especial no 1.221.170/PR, que se tornou emblemático para a doutrina e a jurisprudência, ao definir
insumo, na sistemática de não cumulatividade das contribuições sociais, sintetizando o conceito na
ementa, assim redigida :

TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA
SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À
LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO
ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO
CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
Fl. 2458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-010.259 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941559/2012-29

1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN 404/2004,
ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da Lei
10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de origem,
a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a possibilidade de
dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água, combustíveis e lubrificantes,
materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção
individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015), assentam-
se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções
Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema
de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios
de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.

31.

Neste contexto, a Secretaria da Receita Federal, vinculada a tal decisão por força do
disposto no artigo 19 da lei no 10.522/2002 e na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014, expediu o
Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018, tendo como objetivo analisar as principais
repercussões decorrentes da definição de insumos adotada pelo STJ, e alinhar suas ações á nova
realidade desenhada por tal decisão.

32.

Assim, são insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002 e da
Lei no 10.833/2003, todos os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de
serviços para a obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente, podendo ser
empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, e cuja subtração implica a
impossibilidade de realização do processo produtivo ou da prestação do serviço, comprometendo a
qualidade da própria atividade da pessoa jurídica

33.

Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo
(considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de determinado bem ou serviço,
dentro do processo produtivo, para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela
pessoa jurídica) com a atividade desenvolvida pela empresa, para que se possa aferir se o dispêndio
realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não cumulatividade da Contribuição ao
PIS/Pasep e da COFINS.

34.

Do Contrato Social extraímos as atividades da recorrente :

Fl. 2459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-010.259 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941559/2012-29

SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMO
35.

A recorrente reclama, a não inclusão das aquisições com CFOP 1125
(Industrialização efetuada por outra empresa quando a mercadoria remetida para utilização no
processo de industrialização não transitou pelo estabelecimento adquirente da mercadoria) na
apuração dos créditos, ao passo que a autoridade fiscal promoveu a glosa no grupo “bens utilizados
como insumos” e afirmou a realocação dos valores na rubrica “serviços utilizados como insumos”,
mas não o fez.

36.

Assiste razão à recorrente, pois a própria fiscalização aduziu que faria o ajuste,
porém, não resta claro, no relatório fiscal, se realmente foi feito, devendo ser admitida a inclusão
das aquisições com o CFOP 1.125 na apuração dos créditos por aquisição de serviços como
insumos. Registre-se que a própria fiscalização reconhece a procedência do direito, como se verifica
do seguinte trecho da Informação Fiscal, onde se constata a ausência do acerto necessário:

“46. Glosamos também a operação classificada no CFOP 1125, pois trata-se de
serviço utilizado como insumo, e essa operação será analisada na rubrica correta
como veremos posteriormente.”

37.

Quanto às demais diferenças, havidas entre as memórias de cálculo e os valores
indicados nos DACONs, limita-se a recorrente a afirmar a correção dos dados da declaração,
sustentando corresponderem a serviços empregados no processo produtivo, sem, no entanto, fazer
prova de suas alegações.

38.

Nada foi glosado, restringindo-se a fiscalização ao ajuste de valores, a partir do
cotejo do memorial analítico de cálculo, onde constou a decomposição dos valores averbados, e os
DACONs.

39.

Tratando-se de pedido de ressarcimento, o ônus probatório do direito vindicado é do
requerente, a teor do art. 373, I do CPC, utilizado subsidiariamente no processo administrativo
fiscal, ante a ausência de norma específica no Decreto no 70.235/72, encargo esse que o contribuinte
não se desincumbiu de cumprir no prazo processual próprio.

40.

Assim, deve ser revertida a glosa efetuada na apuração dos créditos, com a inclusão
das aquisições com código CFOP 1125.
BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS
41.

A recorrente contesta a glosa das aquisições de insumos, supostamente acobertadas
pela suspensão, classificados nas posições NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) 0201.20.10,
0201.20.20, 0201.20.90, 0201.30, 0202.20.90, 0202.30, 0206.10, 0206.21, 0206.29.10, 0206.29.90,
Fl. 2460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-010.259 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941559/2012-29

0506.90, 1502.00.19 e 1502.10.11, com fulcro no art. 32, II c/c 34, § 1o da Lei no 12.058/09, ao
argumento que a fiscalização examinou a legislação vigente após a ocorrência dos fatos geradores
(1o trimestre/2010 - 2o trimestre/2011), empregando a redação dada pela Lei no 12.431/11, quando
deveria adotar aquela determinada pela Lei no 12.350/10, que não previa a suspensão das
contribuições pela venda de animais vivos da posição NCM 0102 a empresas que apenas
revendessem aludidas mercadorias, aduzindo que os estabelecimentos que as adquiriram não
realizaram qualquer espécie de processo industrial ou de produção a justificar a suspensão, razão
porque deveria ser concedido o crédito presumido.

42.

Ocorreu, realmente, um equívoco na reprodução do texto legal vigente por ocasião
dos fatos jurídicos ensejadores do direito de crédito, no relatório fiscal, como apontado pela
recorrente. Isto não conduz à conclusão de que a recorrente que faria jus ao crédito presumido,
como postula.

43.

Transcrevo a redação vigente dos arts. 32, II e 34, § 1o da Lei no 12.058/2009:

“Art. 32. Fica suspenso o pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins incidente sobre a receita bruta da venda, no mercado interno, de:
(...)
II – produtos classificados nas posições 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21,
0206.29, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.00.1 da NCM, quando
efetuada por pessoa jurídica que industrialize bens e produtos classificados nas
posições 01.02, 02.01 e 02.02 da NCM. (Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)
(...)
Art. 34. A pessoa jurídica, tributada com base no lucro real, que adquirir para
industrialização ou revenda mercadorias com a suspensão do pagamento da
contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins prevista no inciso II do art. 32, poderá
descontar da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de
apuração, crédito presumido, determinado mediante a aplicação, sobre o valor das
aquisições, de percentual correspondente a 40% (quarenta por cento) das alíquotas
previstas no caput do art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no
caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003. (Redação dada pela
Lei no 12.350, de 2010)
§ 1o É vedada a apuração do crédito de que trata o caput deste artigo nas
aquisições realizadas pelas pessoas jurídicas mencionadas no inciso II do caput
do art. 32 desta Lei.”

44.

A recorrente sustenta, sem fazer prova dessa alegação, como acentuado pela decisão
recorrida, que os estabelecimentos que adquirem os produtos das posições (NCM) citadas não os
industrializam, mas apenas os revendem.

45.

Ocorre que, diversamente da legislação atinente ao Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI, o princípio da autonomia dos estabelecimentos não vigora na legislação do
PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, cuja apuração inclui o movimento da pessoa jurídica, daí
porque ainda que se admita que estes estabelecimentos da pessoa jurídica sejam exclusivamente
comerciais, em nada modifica o raciocínio pela impossibilidade do direito de crédito.É inconteste
que a pessoa jurídica MFB MARFRIG Frigoríficos Brasil S/A realiza operação de industrialização
de produtos das posições 0201 e 0202 da NCM, pouco importando que alguns de seus
estabelecimentos apenas comercializem os produtos relacionados no art. 32 da Lei no 12.058/09,
razão porque as respectivas aquisições se davam, ou deveriam se dar, com suspensão das
contribuições e, nessa condição, por força do art. 34, § 1o, não garantiam crédito algum, sequer
presumido, de modo que não assiste razão ao recorrente.
Fl. 2461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-010.259 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941559/2012-29

46.

Neste caso, não existe mudança de critério jurídico em relação à manifestação fiscal,
porque o agente em momento algum afirmou que a glosa ocorreu por ser o estabelecimento
industrial, como sugere o recorrente, mas sim porque os produtos estavam sujeitos à saída com
suspensão, o que se mostrou procedente.

47.

Assim, estas glosas devem ser mantidas.

AQUISIÇÕES DE LENHA/BAGAÇO A SEREM UTILIZADAS COMO COMBUSTÍVEL

48.

Concernente às aquisições de lenha e bagaço, utilizados como combustível para
aquecimento de caldeiras, não se discute que se trate de um insumo, tampouco esse foi o motivo
arrolado pela fiscalização para promover sua glosa, mas sim por envolver aquisições de pessoas
físicas, o que não é negado pelo recorrente, que invoca o seu direito no art. 3o , II da Lei no
10.833/2003. Segue o trecho do relato fiscal:

“47. As compras de Lenha/Bagaço utilizado como combustível para aquecimento
das caldeiras em que o fornecedor era uma pessoa física também foram
glosadas, pois tais operações não sofreram incidência da contribuição, e por
força do § 2o, II, do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 (redação idêntica),
não dão direito a crédito as aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição.”

49.

O art. 3o, § 2o, II da Lei no 10.833/03, textualmente citado, é categórico em dispor
que não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição, como no caso das pessoas físicas, que não se qualificam como
contribuintes da exação em comento.

50.

Quanto ao pedido alternativo, de reconhecimento de crédito presumido em relação
a estas aquisições, com lastro no art. 8o da Lei no 10.925/2004, apesar de não ter sido deduzido
expressamente na manifestação de inconformidade (efls. 2.060/2.064), o direito deve ser
reconhecido por ser garantido por dispositivo legal.

50.

Assim, a glosa deve ser revertida.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO
52.

Relativamente às peças de reposição dos equipamentos utilizados na produção, ouve
glosa por entender a fiscalização que, segundo o regramento da legislação do imposto de renda,
deveriam tais produtos ser ativados, nos seguintes termos:

“49. O contribuinte havia incluído ainda na base de cálculo a aquisição de peças de
reposição de equipamentos utilizados na produção. Tais valores somente podem ser
considerados como despesa e incluídos na base de cálculo
como bens utilizados como insumos, se tiverem valor inferior à R$ 326,61 (trezentos
e vinte e seis reais e sessenta e um centavos), como previsto no art. 301, do
regulamento do imposto de renda (Decreto no 3000/99).
Valores acima deverão ser considerados como ativo permanente e o aproveitamento
do crédito só poderia ser realizado com base na depreciação incorrida no mês.
Sendo assim, todos os valores de compras de peças para reposição de equipamentos
utilizados na produção em valores maiores do que o estipulado foram glosadas.”
Fl. 2462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-010.259 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941559/2012-29

53.

A recorrente, por seu turno, não questiona a conclusão da fiscalização, sendo
irrelevante avaliar a solicitada requalificação, sob pena de julgamento extra petita, resumindo-se a
reclamação da recorrente à não consideração desses valores como quotas de depreciação de bens do
ativo empregados no processo produtivo, como aduzido pela própria autoridade fiscal.

54.

A recorrente tem razão, não se justificando o argumento da decisão recorrida,
consoante o qual a pretensão implicaria transferir o ônus da apuração ao Fisco, haja vista que é, sim,
atribuição da autoridade fiscal, na aferição desta apuração de créditos requeridos, a realocação de
direitos que, pela sua natureza, o contribuinte tenha cometido erro em sua qualificação, não
podendo se limitar a glosá-los. Mesmo porque a recorrente requereu, desde o início do contencioso,
a concessão de ditos créditos, mesmo porque a fiscalização não mencionou que estes produtos
(peças de reposição) não atendiam aos demais requisitos para garantia de crédito pelas quotas de
depreciação, o que, aliás, seria um contrassenso, não fazendo sentido afirmar que o contribuinte faz
jus a um determinado crédito, sem examinar o cumprimento das condições para sua fruição.

55.

O fato de não ser reconhecido qualquer valor originário, a título de depreciação, em
função de deficiências verificadas nas memórias de cálculo apresentadas, não afasta o direito em
relação, pelo menos, às peças de reposição, que, como dito, a própria fiscalização reconheceu
procedente, sendo coerente o pleito do contribuinte.

56.

Deve ser revertida a glosa referente ás peças de reposição dos equipamentos
utilizados na produção.

DEMAIS GLOSAS

57.

Quanto às demais glosas, o recurso, em longa exposição, apresentou a sua acepção
do termo, ao final, equiparando-o ao custo de produção e despesas operacionais da legislação do
imposto de renda (arts. 290 e 299 do RIR/99), no entanto, não contestou especificamente qualquer
glosa, simplesmente afirmando que todas as aquisições se classificavam como insumos.

58.

A recorrente restringiu-se ao conceito amplo e abstrato de insumo, uma vez que não
contestou especificamente glosa alguma e tampouco trouxe, no momento oportuno, qualquer
esclarecimento acerca do efetivo emprego dos materiais glosados no seu processo produtivo, como
alegado em sede de manifestação de inconformidade, devendo ser mantida a exclusão promovida
pela fiscalização, lembrando que o encargo probatório é incumbência do recorrente,
visto tratar- se de processo de ressarcimento de créditos.

59.

Diante da ausência de comprovação e detalhamento das rubricas ou materiais que são
insumos, com sua devida correlação com o processo de obtenção da receita, deve ser mantida a
glosa.

CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA

AQUISIÇÃO DE OVINOS

60.

A autoridade fiscal aplicou o seguintes percentual para apuração do crédito
presumido:
Fl. 2463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-010.259 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941559/2012-29

- Aquisição de ovinos – NCM 01.04 – 35% (trinta e cinco por cento) –
art. 8o, § 3o, III da Lei no 10.925/04 – não há direito a ressarcimento
por falta de previsão legal;

61.

A recorrente, nesse tópico, destaca a superveniência da Lei no 12.865/13, que fez
incluir o § 10 ao art. 8o da Lei no 10.925/04, com caráter interpretativo, imputando erro na decisão
recorrida, ao afirmar que o direito de crédito estava atrelado às aquisições de insumos classificados
nas posições (NCM) relacionadas no mencionado art. 8o, III, e não às saídas dos mesmos produtos
do estabelecimento industrial.

62.

A redação do art. 8o, § 3o da Lei no 10.925/04, à época dos fatos, era a seguinte:

“Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos
da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)(Vigência) (Vide Lei no 12.058,
de 2009) (Vide Lei no 12.350, de 2010)
(Vide Medida Provisória no 545, de 2011) (Vide Lei no 12.599, de 2012) (Vide
Medida Provisória no 582, de 2012) (Vide Medida Provisória no 609, de 2013 (Vide
Medida Provisória no 609, de 2013 (Vide Lei no 12.839, de 2013) (Vide Lei no
12.865, de 2013)
(...)
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a: (Vide Medida Provisória no 582, de 2012) (Vide Medida
Provisória no 609, de 2013) (Vide Lei no 12.839, de 2013)
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os produtos de
origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06,
1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos
15.17 e 15.18; e (Vide Lei no 13.137, de 2015) (Vigência)

II - 50% (cinqüenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para a soja e seus
derivados classificados nos Capítulos 12, 15 e 23, todos da TIPI; e (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)

III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os demais
produtos. (Incluído pela Lei no 11.488, de 2007)”

63.

Posteriormente, como mencionado pela recorrente, houve inclusão do § 10, no
dispositivo, pelo art. 33 da Lei no 12.865/2013, com a seguinte redação:

Fl. 2464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-010.259 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941559/2012-29

“Para efeito de interpretação do inciso I do § 3o, o direito ao crédito na alíquota de
60% (sessenta por cento) abrange todos os insumos utilizados nos produtos ali
referidos.”

64.

Aludida previsão foi inserida na conversão da Medida Provisória no 615/2013 na
sobredita lei, datada de 09/10/2013, logo, posterior à confecção do relatório fiscal, que assim
justificou a adoção da alíquota de 35% (trinta e cinco por cento):

“68. A empresa é produtora de mercadorias classificadas no capítulo 2 da NCM e os
ovinos constituem insumos utilizados na sua produção. Esclareça-se que os ovinos
vivos são classificados no capítulo 1 da NCM, na posição 01.04. Sendo assim, o
crédito presumido, no caso, será calculado com base no inciso III, do parágrafo 3o,
do art. 8o, da Lei no 10.925/2004, na forma estabelecida no art. 8o, caput e § 1o,
inciso II, da IN SRF no 660, de 2006. Dessa forma, a alíquota a ser aplicada sobre a
base de cálculo apurada será 35% da alíquota original do PIS e da Cofins que é de
1,65% e de 7,6%, ou seja, sobre a base de cálculo do crédito presumido devem ser
aplicadas as alíquotas de 0,5775% para o PIS e de 2,66% para a Cofins.”

65.

Como se observa, o texto do art. 8o, § 3o supra transcrito, inadvertidamente, causa
uma confusão intelectiva no intérprete, ao afirmar que o crédito presumido seria calculado sobre as
aquisições para os produtos de origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4 da NCM, sem
esclarecer se a expressão “produtos de origem animal” guardaria referência com os insumos
adquiridos pela pessoa jurídica ou com os produtos acabados por ela produzidos.

66.

A fiscalização e a DRJ relacionam-na aos insumos, esta última, mesmo após o
advento do citado § 10, enquanto a recorrente defende sua ligação com as mercadorias produzidas.

67.

Aplicável à espécie as disposições do art. 106, I do Código Tributário Nacional, que
prevê as hipóteses de retroatividade da norma, dentre as quais, figuram aquelas que sejam
expressamente interpretativas, como no caso.

68.

Também aplicável ao exame da questão, a Súmula CARF no 157, com efeito
vinculante, assim redigida :

“ O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de
origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será
determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela
referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou para obtê-
lo.”

69.

Assim, uma vez que a pessoa jurídica “é produtora de mercadorias classificadas no
capítulo 2 da NCM e os ovinos constituem insumos utilizados na produção”, como destacado pela
fiscalização, a partir da integração do art. 3o, § 3o, I da Lei no 10.925/04 e do art. 106, I do CTN,
infere-se que o contribuinte tem direito ao cálculo com a aplicação do percentual de 60% (sessenta
por cento), como defende a recorrente.

70.

Assim, deve ser revertida a glosa para admitir o percentual de 60% para apuração do
crédito presumido.

AQUISIÇÃO DE CARNE OVINA

Fl. 2465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-010.259 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941559/2012-29

71.

A autoridade fiscal aplicou o seguintes percentual para apuração do crédito
presumido:

Aquisição de carne ovina – NCM 0204.22, 0204.23, 0204.42 e
0204.43 – 60% (sessenta por cento) – art. 8o, § 3o, I da Lei no
10.925/04 – não há direito a ressarcimento por falta de previsão legal;

72.

A fiscalização fixou o direito de crédito presumido em 60% (sessenta por cento),
divergindo o contribuinte, que defende o direito ao crédito integral, uma vez que as premissas
adotadas pelo relatório estão equivocadas, ao entender que as aquisições ocorreram com suspensão
das contribuições, nos termos do art. 9o, III da Lei no 10.925/04.

73.

Esta suspensão alcançaria apenas as vendas de produtos enquadrados como insumos
dos produtos listados no art. 8o, caput, do mesmo diploma, quando realizadas por
pessoa jurídica que exercesse atividade agropecuária.

74.

Sustenta a recorrente que as aquisições de carne ovina se realizaram através da
pessoa jurídica Marfrig Alimentos S/A, com recolhimento das contribuições, eis que não se trata de
exercente de atividade agropecuária, mas sim agroindustrial, por consequência não haveria que se
falar em suspensão da contribuição.

75.

Contudo, como bem pontuado pelo Acórdão DRJ, a alegação de ser o fornecedor
empresa agroindustrial e que teria havido incidência das contribuições nessas operações não veio
acompanhada de qualquer prova hábil a desconstituir a glosa, competindo ao recorrente a sua
produção.

76.

Assim, deve ser mantida a glosa.

AQUISIÇÕES DE BOI PARA ABATE

77.

A autoridade fiscal aplicou o seguintes percentual para apuração do crédito
presumido:

Aquisição de bois – NCM 01.02 – 50% (cinqüenta por cento) – art. 33
da Lei no 12.058/2009 – direito a crédito presumido/ressarcimento
quando vinculadas as aquisições às receitas de exportações.

78.

O recálculo limitou o crédito presumido às aquisições de bois para produção de
mercadorias destinadas à exportação, no percentual de 50% (cinqüenta por cento), com base no art.
33 da Lei no 12.058/09, com a inadmissão de crédito para aquisições vinculadas às vendas no
mercado interno.

79.

O contribuinte, mesmo concordando com o percentual de 50% em relação às
aquisições atreladas às exportações, sustentou o direito ao crédito presumido de 60% pelas
aquisições destinadas ao mercado interno, nos termos do art. 8o da Lei no 10.925/04, não se lhe
aplicando a vedação do art. 37 da Lei no 12.058/09, por industrializar outros produtos além daqueles
indicados no mencionado dispositivo (posições 0201, 0202, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21, 0206.29
e 1502.00.1 da NCM).
Fl. 2466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-010.259 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941559/2012-29

80.

Assim estão redigidos os artigos citados :

“Art. 33. As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias classificadas nos códigos 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21,
0206.29, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.00.1 da NCM, destinadas a
exportação, poderão descontar da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidas
em cada período de apuração crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens
classificados na posição 01.02 da NCM, adquiridos de pessoa física ou recebidos de
cooperado pessoa física. (Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)
(...)
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
percentual correspondente a 50% (cinquenta por cento) das alíquotas previstas no
caput do art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no caput do art. 2o
da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
(...)
Art. 37. A partir do primeiro dia do mês subsequente ao de publicação desta Lei, não
mais se aplica o disposto nos arts. 8o e 9o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004,
às mercadorias ou produtos classificados nas posições 02.01, 02.02, 02.06.10.00,
02.06.20, 02.06.21, 02.06.29 e 15.02.00.1 da NCM. (Produção de efeito)”

81.

Porém, assim como em situações anteriores, o recorrente apenas aduz que produz
outros “itens”, além daqueles arrolados no transcrito art. 37, o que lhe garantiria o crédito
presumido, pelas vendas internas (art. 8o da Lei no 10.925/2004), não especificando sequer quais
seriam esses “outros” produtos de classificação distinta daquelas, mais uma vez não se
desencarregando do ônus de provar o que alega, motivo pelo qual o crédito deve ser mantido apenas
para as aquisições relativas às exportações, no percentual de 50%.

82.

Assim, deve ser mantida a glosa.

BENS PARA REVENDA

83.

Diz a Informação Fiscal : 84. Utilizando a descrição da mercadoria adquirida, o
código fiscal de operações e prestações (CFOP) e a descrição da Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM), comparamos a base de cálculo de bens para revenda informada no DACON, com
as compras de bens para revenda que localizamos na planilha de entradas apresentada.

84.

Mais uma vez o cerne da questão está na prova oportuna das alegações, pois o
recorrente, diante do ajuste dos valores promovido pela fiscalização, ante a diferença entre os
DACONs e as memórias de cálculo, limitou-se a asseverar que os valores constantes desses
demonstrativos estavam corretos, protestando por apresentar planilha e documentos posteriormente.

85.

Assim, a glosa deve ser mantida.

ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

86.

Diz a fiscalização : 87. Para analisarmos as despesas de aluguel de máquinas e
equipamentos, solicitamos à empresa memorial descritivo em que discriminasse todas as operações
que compuseram a base de cálculo dessa rubrica na Dacon. 88. De novo, constatamos que o
memorial de cálculo continha uma inconsistência no número do CPF/CNPJ dos fornecedores. Os
Fl. 2467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-010.259 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941559/2012-29

CPF listados estavam no formato de CNPJ, da seguinte maneira: CPF correto – 073.517.128-91,
formato encontrado na planilha - 073517128000091, Titular do CPF – Vitório Morimoto. Por isso,
consideramos que todos os números que estavam nesse formato eram na verdade CPF, e não CNPJ.

87.

Nesse grupo foram excluídos valores que não correspondiam a aluguéis, bem como,
quantias pagas a pessoas físicas, insistindo o recorrente que os valores estão corretos, sem enfrentar
diretamente a impossibilidade de crédito.

88.

O tema não merece maiores argumentações, dispondo expressamente o art. 3o, IV
que o direito de crédito circunscreve –se aos valores pagos a pessoas jurídicas, verbis:

“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
IV aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
(...)” (grifado)

89.

Assim, a glosa deve ser mantida.

ALUGUÉIS DE IMÓVEIS

90.

Consta da Informação Fiscal : 92. Para analisarmos as despesas de aluguel de
imóveis, solicitamos à empresa memorial descritivo em que discriminasse todas as operações que
compuseram a base de cálculo dessa rubrica no Dacon. 93. Com base na listagem de aluguéis
apresentada, solicitamos todos os contratos de aluguel vinculados as operações que foram
consideradas na base de cálculo pelo contribuinte. 94. Os valores dos aluguéis cujo locador descrito
na planilha é o Sr. Evaristo César Paim de Souza foram glosados, tendo em vista que o proprietário
desse imóvel como consta no contrato de locação é a Sra. Begair Trindade da Silva, ou seja pessoa
física (fls. 897 a 899). Pelo mesmo motivo foi glosado o valor do aluguel que está em nome de
Rodrigo Marcello Rosa que como consta do termo de rescisão do contrato de aluguel é o
proprietário do imóvel (fl. 888). 95. Glosamos também os valores pagos ao Condomínio Edifício
Montab, CNPJ 04.847.891/0001-77 por dois motivos. Primeiramente por não ter sido apresentado
contrato de aluguel com essa pessoa jurídica. Segundo porque o Condomínio Edifício Montab esta
no mesmo endereço do imóvel locado de Reipil Participações Ltda, o que nos leva a crer que essa
despesa trata-se de pagamento de condomínio do imóvel locado, e esse tipo de custo não permite a
apuração de crédito.

91.

Como bem descrito no Acórdão DRJ, a recorrente argumenta que não concorda com
as glosas de contratos de locação feitos com pessoas físicas, contratos rescindidos e contratos em
que não teriam sido apresentados os documentos comprobatórios, citando divergência ocorrida no
mês de julho de 2010 e que apresentou planilha dos aluguéis no dia 30/12/2014.

92.

Quanto á ocorrência referente ao mês de julho de 2010, deve destacar que os
presentes autos tratam de outro período, qual seja o 1o trimestre de 2011.

93.

O inciso IV do artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 somente permite
créditos quando pagos a pessoas jurídicas e os objeto da glosa foram pagos a pessoas físicas.

Fl. 2468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3301-010.259 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941559/2012-29

94.

Assim, as glosas devem ser mantidas.

ARRENDAMENTO MERCANTIL

95.

Consta da Informação Fiscal : 99. Com base nessa listagem, solicitamos todos os
contratos de arrendamento mercantil ali descritos. Basicamente o contribuinte tem contratos de
arrendamento com 4 empresas: Bravo Beef S.A., Frigorifico 4 Rios S.A., Frigorifico Boivi Ltda e
Frigorifico Mercosul S.A. 100. No contrato com a empresa Bravo Beef S.A. (fls. 804 a 809) a
interessada aparece como “interveniente anuente”, a empresa que aparece como Subarrendatária é a
MFG Agropecuária Ltda, CNPJ 11.938.605/0001-44. Por isso o valor referente a esse contrato será
glosado, tendo em vista que a lei só atribui direito a apuração de crédito a pessoa jurídica
arrendatária. 101. Nos contratos firmados com o Frigorífico Mercosul (fls. 810 a 816), Frigorífico 4
Rios (fls. 824 a 848) e com o Frigorífico Boivi Ltda (fls. 849 a 873), a empresa que figura como
arrendatária é a Marfrig Alimentos S.A., CNPJ 03.853.896/0001-40. O interessado não figura de
nenhuma forma nesses contratos, e por isso os valores referentes eles também serão glosados. 102.
Em resumo, todo o valor referente a arrendamento mercantil pleiteado pelo contribuinte será
glosado, tendo em vista que o contribuinte não figura em nenhum dos contratos apresentados como
arrendatário do imóvel.

96.

Na contestação a própria MFB aponta que não era arrendatária de nenhum dos 4
contratos de arrendamento mercantil, mas sim sublocatária dos mesmos. No contrato com a
empresa Bravo Beef S/A a arrendátaria seria a MFG Agropecuária. Nos contratos com a Frigorífico
Mercosul, Frigorífico 4 Rios e com a Frigorífico Boivi Ltda. a arrendatária seria a Marfrig
Alimentos S/A.

97.

Observe-se, primeiramente, que a legislação permite o crédito apenas no caso de
contratos de arrendamento mercantil e não de outros tipos de locações:

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa
jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES.

98.

Os contratos de sublocações não se caracterizavam como arrendamento mercantil.

99.

Tal fato impossibilita o direito creditório. No caso aqui em questão as empresas
MFG Agropecuária e Marfrig Alimentos S/A, como reais arrendatárias dos imóveis, é que possuem
a titularidade do direito de aproveitar os créditos relativos aos valores para fins de PIS e de Cofins
como bem dispõe a norma já citada, e tal crédito não tem como ser repassado para terceiros.

100.

Assim, a glosa deve ser mantida.

DEVOLUÇÕES DE VENDAS

101.

A Informação Fiscal diz : 104. Parte das receitas da empresa advem de operações cuja
lei atribui a suspensão das contribuições para o PIS e a Cofins não cumulativos, como previsto no
art. 32, II da Lei no 12.058/2009. Por isso, é necessário que separemos as devoluções de vendas
Fl. 2469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3301-010.259 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941559/2012-29

sujeitas à tributação, pois apenas as mercadorias que foram tributadas na saída podem constituir a
base de cálculo do crédito no caso da sua devolução.

102.

Discorre a peça de defesa que a fiscalização afirmou que parte das receitas advinham de
operações com suspensão das contribuições, e com base nas notas fiscais entregues, considerou como
devoluções de vendas apenas aquelas em que não se encontravam no regime de suspensão, discorda o
contribuinte dizendo que tais devoluções seriam de vendas sujeitas à tributação, pois teriam sido
incluídas outras mercadorias com classificação NCM diferentes daquelas sujeitas à suspensão.

103.

A Informação Fiscal deixa claro que foram separadas as devoluções de vendas sujeitas à
tributação daquelas que estariam sujeitas à suspensão, não se sustentando à alegação da defesa:

“105. Com base no arquivo de notas fiscais eletrônicas entregue à Receita Federal
utilizamos a descrição da mercadoria, o código fiscal de operações e prestações
(CFOP) e a descrição da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) para
separarmos as devoluções de vendas realizadas com suspensão das contribuições
daquelas que são tributadas”. (gn)

104.

Tal separação das vendas tributadas das com suspensão foi realizada com base no
arquivo de notas fiscais entregue à Receita Federal pelo próprio contribuinte, onde consta a descrição da
mercadoria, o código fiscal de operações e prestações (CFOP), e a descrição da Nomenclatura Comum
do Mercosul (NCM|).

105.

Os códigos considerados pela fiscalização de receitas não sujeitas ao pagamento das
contribuições com base na Lei no 12.058/09 foram os seguintes: 02.01, 02.02, 02.06.10.00, 02.06.20,
02.06.21, 02.06.29, 0210.20.00, 05.06.90.00, 05.10.00.10, 15.02.00.1, 41.01.20.10, 41.04.11.24 e
41.04.41.30. As demais devoluções de venda com códigos de NCM diferentes desses foram
consideradas pela fiscalização em favor do contribuinte.

106.

A MFB se limita em sua defesa apenas a dizer que foram glosados determinados códigos
NCM sem nem ao menos apresentar nenhum elemento probatório nesse sentido. Ao contrário da falta
de elementos por parte da MFB, temos nos autos às fls. 1.725 a 1.741 detalhadamente nota fiscal por
nota fiscal consideradas em favor do contribuinte, discriminando o dia da emissão, o nome do cliente, o
CNPJ, o número da nota fiscal, o Código NCM e o valor da nota fiscal. Não se mantém assim tal
alegação.

107.

A glosa deve ser mantida.

DESPESAS DE ARMAZENAGEM E FRETE

103.

Sobre as despesas de armazenagem e de frete a fiscalização alertou que só gerariam
crédito quando vinculadas às operações de venda, tendo essas sido mantidas com direito creditório.
Já outros tipos de fretes foram glosados a saber: a) fretes de transferência de produtos acabados
entre estabelecimentos; b) fretes de transferência de matéria-prima entre estabelecimentos e c)
fretes nas aquisições compras de mercadorias.

104.

Consta da Informação Fiscal : 110. As despesas de frete só geram direito ao crédito
de PIS/Cofins não cumulativo, quando vinculadas as operações de venda, conforme art. 3, IX da Lei
no 10.833/2003, que também se aplica ao PIS por força do seu art. 15, II.

Fl. 2470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3301-010.259 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941559/2012-29

105.

A Informação Fiscal ainda esclarece que as glosas realizadas na rubrica se referem
exclusivamente a fretes, especificamente áqueles que relativos ás aquisições de mercadorias
(SUP3760), compras diversas e transferências entre estabelecimentos da pessoa jurídica,
indistintamente, e também os fretes havidos nos meses de fevereiro/2011 e junho/2011, porque as
memórias de cálculo apresentadas não continham informações das operações nesses períodos.

106.

A recorrente contesta tais glosas, dizendo que os fretes sobre transferências de
produtos acabados como despesa inerente á atividade empresarial, estando englobada no conceito
de “operação de venda”, os fretes sobre transferência de matéria-prima entre estabelecimentos
seriam despesas atreladas ao processo produtivo, essenciais ao beneficiamento dos produtos e,
quanto aos fretes sobre aquisições de insumos compõem os custos de aquisição e protesta pela
apresentação posterior dos documentos que comprovem o seu direito creditório.

107.

Diante da nova conceituação de insumos, deve-se admitir apuração de créditos sobre
:
a) despesas de frete sobre aquisição de insumos pois que estas se inserem entre os custos de
produção, inscritas no permissivo legal constante do artigo 3o, II da Lei no 10.833/2003;
b) despesas de frete sobre transferências de matéria-prima entre os estabelecimentos da empresa,
pois também se incluem entre os custos de produção, com o permissivo legal constante do artigo
artigo 3o, II, da Lei no 10.833/2003;
c) despesas de frete sobre transferências de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa,
pois que estas se incluem na “operação de venda”, inscritas no permissivo legal constante do artigo
3o, IX da Lei no 10.833/2003.

108.

Assim, devem ser revertidas as glosas sobre despesas de fretes sobre aquisição de
insumos, despesas sobre transferências de matéria-prima entre os estabelecimentos da empresa e
despesas sobre transferências de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa.

CRÉDITO COM BASE NO VALOR DA DEPRECIAÇÃO DOS BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO

109.

Esta rubrica comportou a glosa integral dos créditos apropriados em razão de
insubsistências nas memórias de cálculo apresentadas, o que impediu a aferição dos valores
aproveitados.

110.

A recorrente não questionou a exclusão promovida, entretanto, pugnou pela
consideração, nesse cálculo, das peças de reposição empregadas nos equipamentos da área de
produção e que, originalmente, foram imputadas como insumos aplicados na produção e glosados
pela fiscalização, devido à alegada necessidade de ativação desses bens para aproveitamento dos
créditos pelas quotas de depreciação.

111.

Ainda que a fiscalização tenha inferido pela impossibilidade de crédito como
insumo, admitiu o creditamento da depreciação correspondente, contudo, não promoveu o ajuste
necessário, limitando-se à glosa, o que nos leva a concluir por assistir razão ao recorrente.

112.

Ou seja, relativamente às peças de reposição dos equipamentos utilizados na
produção, houve glosa por entender a fiscalização que, pelas regras da legislação do imposto de
renda, deveriam tais produtos ser ativados, nos seguintes termos constantes da Informação Fiscal :
Fl. 2471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3301-010.259 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941559/2012-29

‘49. O contribuinte havia incluído ainda na base de cálculo a aquisição de peças de reposição de
equipamentos utilizados na produção. Tais valores somente podem ser considerados como despesa
e incluídos na base de cálculo como bens utilizados como insumos, se tiverem valor inferior à R$
326,61 (trezentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos), como previsto no art. 301, do
regulamento do imposto de renda (Decreto no 3000/99). Valores acima deverão ser considerados
como ativo permanente e o aproveitamento do crédito só poderia ser realizado com base na
depreciação incorrida no mês. Sendo assim, todos os valores de compras de peças para reposição
de equipamentos utilizados na produção em valores maiores do que o estipulado foram glosadas.’

113.

A recorrente, por seu turno, não questiona a conclusão da fiscalização, sendo
despiciente debater a requalificação, cingindo-se a reclamação à não consideração dos valores,
então, como quotas de depreciação, como aduzido pela própria autoridade fiscal.

114.

Nesse ponto, a razão está com a recorrente, não se justificando o argumento de que a
pretensão implicaria transferir o ônus da apuração ao Fisco, haja vista que é atribuição da
autoridade fiscal, na aferição desta apuração de créditos requeridos, a realocação de direitos que,
pela sua natureza, o contribuinte tenha cometido erro em sua qualificação, não podendo se limitar a
glosá-los.

115.

Deve-se pontuar que a recorrente requereu, desde o início do contencioso, a
concessão de ditos créditos, mesmo porque a fiscalização não mencionou que estes produtos (peças
de reposição) não atendiam aos demais requisitos para garantia de crédito pelas quotas de
depreciação, não fazendo sentido afirmar que o contribuinte faz jus a um determinado crédito, sem
examinar o cumprimento das condições para sua fruição.

116.

O fato de não ser reconhecido qualquer valor originário, a título de depreciação,
devido a deficiências nas memórias de cálculo apresentadas, não afasta o direito ao cálculo pela
depreciação ao menos das peças de reposição, que, como dito, a própria fiscalização, reconheceu
procedente, sendo coerente o pleito da recorrente.

117.

Assim, a glosa deve ser revertida.

CORREÇÃO MONETÁRIA
De ofício, entendo ser correta a aplicação da SELIC em caso de obstáculo ao
ressarcimento por parte da Fazenda Pública, criando embaraço ao crédito após a apresentação do
pedido de ressarcimento, como no caso concreto.
No entanto, ainda é preciso esclarecer alguns pontos, pois, especificamente para
PIS e COFINS, este E. CARF editou uma súmula que afasta a aplicação de correção monetária
ou juros aos pedidos de ressarcimento:
Súmula CARF no 125
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide
correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de
2003.
Peço vênia para transcrever os dispositivos mencionados na súmula acima:
Fl. 2472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3301-010.259 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941559/2012-29

Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4odo art. 3o, do art. 4oe dos §§ 1oe
2odo art. 6o, bem como do § 2oe inciso II do § 4oe § 5odo art. 12, não ensejará
atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos valores.
[...]
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata aLei
no10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
[...]
VI - no art. 13 desta Lei.
No entanto, em meu sentir, referidos dispositivos têm aplicação apenas para os
créditos escriturais do regime não cumulativo, utilizados para deduzir do PIS e da COFINS
devidos pela incidência dos tributos em cada período de apuração.
Enquanto no regime da não cumulatividade, os créditos não podem ter correção
monetária, já que não há mora da Fazenda. Dispositivo semelhante não existe para o IPI e gerou
uma questão judicial até ser pacificada pelo REsp 1.035.847/RS, no sentido de que a correção
monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio constitucional da não-
cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de previsão legal.
No entanto, uma vez acumulados os créditos de IPI e formulado o pedido de
ressarcimento, o obstáculo da Fazenda Pública representa a mora, sendo devida a aplicação da
correção monetária, conforme entendimento firmado na Súmula STJ 411:
É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu
aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco
Recentemente, esse mesmo racional adotado para o IPI foi adotado para os
créditos não cumulativos do PIS e da COFINS, em sede de recursos repetitivos, no REsp no
1.767.945/PR, relator ministro Sérgio Kukina, tendo sido fixada a seguinte tese:
TESE FIRMADA: "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24
da Lei n. 11.457/2007)" (grifei)
Utiliza como fundamento o decidido no EREsp 1.461.607/SC quando foi
conferido o direito de aplicação da SELIC para créditos escriturais de PIS e COFINS após
escoado o prazo de 360 dias para a Fazenda responder o pedido de ressarcimento. O voto ainda
transcreve diversos outros julgamentos do STJ conferindo o direito aos juros e correção
monetária para créditos de PIS e COFINS, utilizando como fundamento o artigo 24 da Lei n.
11.457/2007 e utilizando como base as decisões relativas ao crédito escritural de IPI, aplicando a
Súmula STJ 411 e o repetitivo REsp 1.035.847/RS.
O embate travado na corte não foi se a SELIC é ou não aplicável, mas, sim, a
partir de quando a correção monetária e juros são aplicados: se do protocolo do pedido de
ressarcimento (Min. Mauro Campbell e Min. Regina Helena Costa) ou após transcorrido os 360
dias, restando vencedor o entendimento pelos 360: "Com a devida vênia, tenho que esperar o
transcurso do prazo de 360 dias não equivale a equiparar a correção monetária a uma sanção,
Fl. 2473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3301-010.259 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941559/2012-29

mas sim conceder prazo razoável ao fisco para averiguar se o pedido de ressarcimento
protocolado vai ser confirmado ou rejeitado."
Consta do voto uma discussão sobre os artigos 13 e 15, VI, da Lei n. 10.833/2003
retro transcritos, inclusive mencionando a Súmula CARF n. 125, para contextualizar que os
créditos escriturais do regime da não cumulatividade não podem sofrer correção monetária. No
entanto, uma vez acumulados os créditos, como admitido pelo art. 6o, I, § 2o, da Lei 10.833/2003,
e o contribuinte formula um pedido de ressarcimento, deve-se aplicar o artigo 24 da Lei n.
11.457/2007. Peço vênia para transcrever alguns trechos do voto:
Assim, considerando que o STJ já havia decidido que: (I) os créditos decorrentes do
princípio da não cumulatividade possuem natureza escritural; (II) essa natureza só pode
ser desconfigurada acaso seja comprovada a resistência ilegítima do fisco; e (III) o
prazo de que dispõe a Fazenda Nacional para analisar os pleitos de
compensação/ressarcimento de créditos é 360 dias, começou a aportar ao Judiciário a
seguinte questão: qual o marco inicial para eventual incidência de correção monetária
nos pleitos de compensação/ressarcimento formulados pelos contribuintes: a data do
protocolo do requerimento administrativo do contribuinte ou o dia seguinte ao
escoamento do prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei n. 11.457/2007?
[...]
Foi então que essa questão controvertida foi novamente submetida à Primeira Seção
deste STJ, pelo julgamento do EREsp 1.461.607/SC, tendo se sagrado vencedor o
entendimento de que "o termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito
de PIS/COFINS não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para
a análise do pedido administrativo pelo Fisco". [...]
Consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a presente controvérsia cinge-se à
"Definição do termo inicial da incidência de correção monetária no ressarcimento de
créditos tributários escriturais: a data do protocolo do requerimento administrativo do
contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias previsto no art. 24 da
Lei n. 11.457/2007".
Debatido artigo legal tem a seguinte redação:
Art. 24 da Lei 11.457/2007. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no
prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições,
defesas ou recursos administrativos do contribuinte.
[...]
Com efeito, a regra é que no regime de não cumulatividade os créditos gerados por
referidos tributos são escriturais e, dessa forma, não resultam em dívida do fisco
com o contribuinte.
Veja-se o que dispõe o art. 3o, § 10, da Lei 10.833/2003, que versa sobre a COFINS: "O
valor dos créditos apurados de acordo com este artigo não constitui receita bruta da
pessoa jurídica, servindo somente para dedução do valor devido da contribuição." (vide
ainda o art. 15, II, dessa mesma lei: "Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não
cumulativa de que trata a Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: [...] II -
nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;").
Ratificando essa previsão legal, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF editou o Enunciado sumular n. 125, o qual dispõe que, "No ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas, não incide correção monetária
ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003."
Fl. 2474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 3301-010.259 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941559/2012-29

...
A leitura do teor desses artigos deixa transparecer, isso sim, a existência de
vedação legal à atualização monetária ou incidência de juros sobre os valores
decorrentes do referido aproveitamento de crédito - seja qual for a modalidade
escolhida pelo contribuinte: dedução, compensação com outros tributos ou
ressarcimento em dinheiro.
Convém ainda relembrar que a própria Corte Constitucional foi quem definiu que
a correção monetária não integra o núcleo constitucional da não cumulatividade
dos tributos, sendo eventual possibilidade de atualização de crédito escritural da
competência discricionária do legislador infraconstitucional.
...
Dessa forma, na falta de autorização legal específica, a regra é a impossibilidade de
correção monetária do crédito escritural.
...
Além disso, apenas como exceção, a jurisprudência deste STJ compreende pela
desnaturação do crédito escritural e, consequentemente, pela possibilidade de sua
atualização monetária, se ficar comprovada a resistência injustificada da Fazenda
Pública ao aproveitamento do crédito, como, por exemplo, se houve necessidade de o
contribuinte ingressar em juízo para ser reconhecido o seu direito ao creditamento (o
que acontecia com certa frequência nos casos de IPI); ou o transcurso do prazo de 360
dias de que dispõe o fisco para responder ao contribuinte sem qualquer
manifestação fazendária.
Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente
quando caracterizado o ato fazendário de resistência ilegítima, no caso, o
transcurso do prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo sem
apreciação pelo Fisco. (grifei)
E a tese fixada se refere a qualquer tributo não cumulativo, na medida em que o
artigo 24 da Lei n. 11.457/2007 não trouxe um tratamento para um tributo específico, como o
IPI:
3. Tese a ser fixada em repetitivo Em suma, para os fins do art. 1.036 do CPC/2015,
este relator propõe a fixação da seguinte tese em repetitivo, sem necessidade da
modulação de que trata o art. 927, § 3o, do mesmo Codex: "O termo inicial da
correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo
sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias
para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)"
(grifei)
O REsp no 1.767.945/PR, julgado em sede de recursos repetitivos, teve seu
acórdão publicado em 06/05/2020 e transitado em Julgado em 28/05/2020, ou seja, após a
Súmula CARF n. 125.
Com isso, as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Superior Tribunal de
Justiça na sistemática dos recursos repetitivos, deverão ser obrigatoriamente reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, conforme determina o art. 62, §
2o, do Regimento Interno.
Fl. 2475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 3301-010.259 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941559/2012-29

A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no ressarcimento
da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas, não incide correção monetária ou
juros apenas enquanto não for configurada uma resistência ilegítima por parte do Fisco, a
desnaturar a característica do crédito como meramente escritural.
E a resistência ilegítima resta configurada após 360 dias contados da data do
pedido de ressarcimento, configurando a partir de então, a mora da Fazenda Pública, nos termos
do que decido pelo STJ.
Conclusão
31.

Por todo o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para :
I) reconhecer o direito à inclusão das aquisições com o CFOP 1.125 na apuração dos créditos, como
serviços (insumos) aplicados à produção, acaso ainda não consideradas;
II) admitir o cálculo do crédito presumido das aquisições de ovinos pelo percentual de 60%
(sessenta por cento);
III) reverter a glosa referente ás peças de reposição dos equipamentos utilizados na produção.
IV) admitir o creditamento relativo aos fretes sobre aquisições de insumos e sobre transferências de
insumos e produtos acabados entre os estabelecimentos fabris da pessoa jurídica
V) para reconhecer o direito à tomada de crédito, como quota de depreciação, pelas aquisições de
peças de reposição de máquinas e equipamentos empregados no processo produtivo.
VI) admitir crédito presumido sobre aquisição de lenha e bagaço utilizados como combustível no
processo produtivo.
VII) aplicar a taxa SELIC sobre os valores dos créditos reconhecidos, tendo como termo a quo, a
data logo após o 360o dia para análise dos pedidos de ressarcimento/compensação.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 2476
DF CARF MF
Documento nato-digital